Tribunal: TJBA
Processo: 8041023-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041023-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES PASSOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença individual, sob fundamento de incidência da ordem de suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1169, em ação que visa à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). A Agravante pleiteia a continuidade do cumprimento de sentença no que tange à obrigação de fazer — implantação do percentual de 31,18% nos proventos. Reitera, ainda, pedido de concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça à Agravante à luz da documentação constante nos autos; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a suspensão integral do cumprimento de sentença individual, com base no Tema Repetitivo 1169/STJ, abrange também a obrigação de fazer ou se deve restringir-se à obrigação de pagar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contracheque apresentado, em conjunto com a declaração de hipossuficiência, gera presunção relativa de pobreza jurídica, não elidida por prova em sentido contrário, razão pela qual é deferido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 4. A decisão recorrida enquadra indevidamente o cumprimento de obrigação de fazer — consistente na implantação da GEAC no percentual de 31,18% — como obrigação de pagar, estendendo-lhe indevidamente os efeitos suspensivos do Tema 1169/STJ, cuja controvérsia central limita-se à exigência de liquidação prévia da sentença condenatória genérica, típica das obrigações de pagar. 5. A obrigação de fazer, que consiste na majoração da verba remuneratória em folha de pagamento, possui conteúdo certo e determinado, baseado em percentual fixo sobre o vencimento básico, o que permite sua execução imediata, por meio de simples cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação complexa. 6. A suspensão determinada pelo STJ (art. 1.037, II, do CPC) deve ser aplicada de forma restritiva e proporcional, de modo a não comprometer a efetividade da jurisdição e o caráter alimentar das verbas remuneratórias, quando o cumprimento se refere exclusivamente à obrigação de fazer. 7. A jurisprudência da Seção de Direito Público firmou entendimento no sentido de que o sobrestamento ordenado no Tema 1169/STJ incide apenas sobre as demandas que envolvem obrigação de pagar, sendo inaplicável às execuções que envolvam exclusivamente obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, quando não infirmada por elementos concretos nos autos. 2. A ordem de suspensão determinada no Tema Repetitivo 1169/STJ incide apenas sobre o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar, não alcançando o cumprimento de obrigação de fazer, que possui liquidez e viabilidade autônoma. 3. O cumprimento de obrigação de fazer decorrente de título executivo judicial pode prosseguir, mesmo diante de suspensão nacional determinada em repetitivo, quando não houver controvérsia sobre a exigência de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015, parágrafo único, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.037, II; CDC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1169; TJBA, AgInt nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, Seção de Direito Público, j. 10.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041023-95.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA MARIA GOMES PASSOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator